Tribunal: TJDFT
Processo: 0727542-11.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PROVA DA PROCEDÊNCIA LÍCITA DO BEM. ÔNUS DO RÉU. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. REGIME INICIAL MENOS GRAVOSO. INVIABILIDADE. Comprovadas a materialidade e autoria do delito de receptação, inviável o acolhimento do pedido absolutório. É pacífica a jurisprudência no sentido de que a apreensão do bem em poder do réu gera, para ele, o ônus de provar a procedência lícita da coisa, o que não ocorreu no caso, não sendo possível a sua absolvição. Em se tratando de réu com diversas condenações transitadas em julgado, que foram utilizadas para a valoração negativa dos antecedentes e para a configuração da agravante da reincidência, ainda que a pena privativa de liberdade tenha sido cominada em patamar inferior a quatro anos de reclusão, cabível a fixação do regime inicial semiaberto para o início do cumprimento da reprimenda.